Tribunal: TJDFT
Processo: 0024537-37.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA E BLOQUEIO DE VALORES. ATO INEQUÍVOCO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, declarou extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante requer a cassação da sentença, alegando ausência de inércia processual, diante da penhora de veículo e do bloqueio de valores via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação específica quanto ao término do prazo de suspensão configura nulidade processual; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença diante da existência de atos constritivos sobre bens e valores do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação do término do prazo de suspensão não acarreta nulidade processual, pois a exequente teve ciência inequívoca das decisões e oportunidade de manifestação, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V, do CPC e regulada pelos arts. 921, § 4o, e 206-A do CC, exige a inércia do credor ou a ausência de bens penhoráveis durante o prazo prescricional correspondente à pretensão.
5. No caso, a execução contou com a penhora de veículo automotor e bloqueio de valores via SISBAJUD, o que constitui ato inequívoco de satisfação do crédito, capaz de interromper a prescrição intercorrente.
6. A decisão que, de um lado, autoriza a realização de atos constritivos e, de outro, reconhece a prescrição intercorrente, revela contradição lógica, pois a prática de atos efetivos de execução impede o reconhecimento de inércia.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 568), firmou entendimento de que a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação sobre o término do prazo de suspensão não configura nulidade se demonstrada a ciência inequívoca da parte e inexistência de prejuízo.
2. A prescrição intercorrente somente se reconhece quando houver inércia do credor e inexistirem atos eficazes de satisfação do crédito.
3. A penhora e o bloqueio de valores constituem atos constritivos suficientes para interromper a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 206-A e 206, §3o, I; CPC, arts. 921, §4o, e 924, III e V; Provimento no 9/2010, art. 7o. Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 568).